Tribunal: STF
Processo: RE 240186
Classe: RE
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2000-06-28
Data de publicação: 2000-06-28

Ementa:
EMENTA: TRIBUTÁRIO. ICMS. ART. 155, § 2º, X,
 A, DA CF. LEI
COMPLEMENTAR Nº 65/91. INCONSTITUCIONALIDADE DECLARADA PELO STJ, DO
SEU ARTIGO 2º -- QUE TERIA DELEGADO AO CONFAZ COMPETÊNCIA PARA
RELACIONAR OS PRODUTOS SEMI-ELABORADOS SUJEITOS AO TRIBUTO, QUANDO
DESTINADOS AO EXTERIOR --, BEM COMO DO CONVÊNIO ICMS Nº 15/91,
VAZADO NO REFERIDO DISPOSITIVO.
                         O texto constitucional, no ponto, não
 incumbiu o legislador complementar
de relacionar os produtos semi-elaborados sujeitos ao ICMS quando
 destinados ao Exterior,
mas apenas de defini-los.
                        De outra parte, a lei complementar, no caso,
 não delegou ao CONFAZ
competência normativa, mas, tão-somente a de relacionar os produtos
 compreendidos
na definição, à medida que forem surgindo no mercado, obviamente, para
 facilitar a
sua aplicação. Tanto assim, que previu a atualização do rol, "sempre
 que  necessário",
providência que, obviamente, não exige lei ou, mesmo, decreto.
                       Inconstitucionalidades não configuradas.
                       Recurso conhecido e provido.